Tribunal: TJMT
Processo: 1045285-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045285-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JONATHAN JUNIOR FERREIRA - CPF: 032.542.351-26 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU A PRETENSÃO RECURSAL NA ORIGEM. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
CORRENTISTA. CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO E INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RENEGOCIAÇÃO VIA PROGRAMA “DESENROLA BRASIL”.
REEDIÇÃO DE FUNDAMENTOS.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Agravo interno/regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, no qual se discute a inexistência de contratação de cartão de crédito e a alegada indevida inclusão/renegociação de débito, com impugnação à adesão ao programa “Desenrola Brasil”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática do relator que nega seguimento ou provimento ao recurso inominado; (ii) estabelecer se houve comprovação mínima da contratação e utilização do cartão de crédito, bem como validade da adesão ao programa “Desenrola Brasil”, a legitimar os atos de cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O relator pode decidir monocraticamente quando a matéria está pacificada e não há divergência no colegiado, nos termos do art. 932 do CPC e normas regimentais aplicáveis. O conjunto probatório apresentado demonstra a existência da relação contratual e a ciência do consumidor, evidenciando indícios de utilização do serviço de cartão de crédito. Os atos de cobrança decorrem do exercício regular de direito quando lastreados em contratação válida e débito existente. A adesão ao programa “Desenrola Brasil”, especialmente na Faixa 1, exige autenticação qualificada via “gov.br” (nível prata ou ouro), com mecanismos reforçados, o que confere presunção de veracidade às manifestações de vontade, nos termos da Lei no 14.063/2020. O agravo interno limita-se à reedição dos fundamentos já deduzidos anteriormente, sem impugnação específica da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. O relator pode decidir monocraticamente recurso quando a matéria estiver pacificada e ausente divergência interna. 2. A comprovação mínima da contratação e indícios de utilização do serviço legitimam a cobrança pelo fornecedor. 3. A autenticação qualificada em plataformas oficiais confere presunção de veracidade à manifestação de vontade do usuário. 4. A reiteração de argumentos já analisados, sem impugnação específica, viola o princípio da dialeticidade e impede o provimento do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, IV e V, “a”, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o; Lei no 9.099/95, arts. 38 e 46; Lei no 14.063/2020; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT (Resolução no 016/23), arts. 17, I, 21, II, “d”, e 80; art. 134-A do RITJMT.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp no 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/11/2017; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1.239.557/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25/03/2014; STJ, AgRg no Ag 363.868/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 17/09/2001; STJ, AgInt no AREsp 2.749.230/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12/03/2025; STJ, AgInt no AREsp 1.859.659/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17/02/2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20/02/2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.067.871/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/10/2017; TJMT, RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002, j. 27/03/2023; TJMT, RAgInterno no 1015554-38.2024.8.11.0000, j. 05/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática do Relator na origem (
id. 340261392 - RI no

1045285-42.2025.8.11.0001
), que negou provimento ao Recurso Inominado.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento.

O Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC
c.c.
art’s. 21, II, “d” e
80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
)
c.c.
art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp no 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
- negativa de contratação e participação do programa “Desenrola Brasil”; - prova apresentada da relação e contratação dos serviços, bem como da ciência do Reclamante acerca de tais contratações; - circunstância fática de que a adesão ao referido programa, na modalidade Faixa 1, exige necessariamente o acesso do devedor ao portal “gov.br” com nível de certificação prata ou ouro, os quais se valem de mecanismos de autenticação reforçada, incluindo biometria facial validada junto às bases da Justiça Eleitoral ou do SENATRAN. Nos termos da Lei no 14.063/2020, tais níveis de autenticação conferem presunção de veracidade às manifestações de vontade realizadas por meio dessas contas.

- Do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo
divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2a T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- Da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 4a T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3o CDPv – RAgInterno no 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3a TR – ED no 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno/Regimental no 1014539-81.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, comunique-se o juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026